Tribunal: CARF
Processo: 10640.907806/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.907806/2009-95
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-010.523 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de julho de 2020
Embargante
MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
Comprovado que o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão ao
apreciar pleito não devolvido no recurso especial de divergência, os embargos
devem ser acolhidos para correção do julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer os
Embargos e acolhê-los, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, vencido o conselheiro Rodrigo da Costa Possas (relator), que votou por
rejeitar os embargos. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designdo

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.907806/2009-95
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.907806/2009-95

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte contra o acórdão no
9303-008.539, de 18/04/2019, proferido por esta 3a Turma da Câmara da Superior de Recursos
Fiscais desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado dessa 3a Turma, por unanimidade de votos, acordou em conhecer do
recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em lhe dar provimento, nos termos da ementa
reproduzida abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/05/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
DA
DCTF.
ADMISSIBILIDADE,
MAS
CONDICIONADA A HOMOLOGAÇÃO À DEVIDA COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de Declarações de Compensação que têm por lastro suposto direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior, é admissível a retificação da DCTF, até
mesmo depois da ciência do Despacho Decisório, mas desde que comprovada, mediante
apresentação da documentação contábil e fiscal pertinente, a legitimidade do direito
creditório, não sendo bastante a apresentação de um DACON Retificador, com caráter
meramente informativo, ainda mais em momento muito posterior ao da transmissão da
DCOMP.
Intimado do acórdão, o contribuinte interpôs embargos de declaração, alegando:
1) obscuridade, quanto ao conhecimento do recurso especial; 2) contradição/obscuridade, quanto
à matéria submetida à apreciação da CSRF e os fundamentos do voto; 3) omissão concernente ao
dispositivo normativo que ampararia a razão de decidir do acórdão; e, 4) nulidade da decisão por
cerceamento do direito de defesa.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Embargos às fls. 137/141, a
Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais admitiu, em parte, os embargos do
contribuinte, somente em relação ao item 3, omissão concernente ao dispositivo normativo que
ampararia a razão de decidir do acórdão.
É o relatório.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.907806/2009-95

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, relator.
Os embargos de declaração interpostos pelo contribuinte atendem aos requisitos
formais previstos no art. 65, Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF).
Esse Regimento assim dispõe quanto aos embargos de declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...).
Ora, segundo o dispositivo citado e transcrito, os embargos de declaração somente
são cabíveis contra acórdão que contenham obscuridade, omissão e contradição; assim, passo ao
exame dos vícios suscitados e admitidos.
I) omissão
A omissão no acórdão administrativo, segundo aquele dispositivo normativo, se
configura quando o Colegiado deixa de pronunciar-se sobre matéria impugnada no recurso e/ ou
sobre ponto a que estava obrigado ou ainda deixar de indicar os elementos essenciais em que
fundamentou a decisão.
No presente caso, isto não ocorreu. O provimento do recurso especial da Fazenda
Nacional teve como fundamento a falta de comprovação da certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado/compensado na Dcomp e não a falta de retificação da DCTF. Consta
expressamente da ementa do acórdão embargado que é admissível a retificação da DCTF até
mesmo depois da ciência do Despacho Decisório. A retificação, visando comprovar a certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado/compensado, mediante a apresentação da documentação
contábil e fiscal pertinente, legitimando o direito creditório, deve ser feita juntamente com a
manifestação de inconformidade. Em face do princípio da verdade material, aceita-se a
apresentação de documentos fiscais e contábeis até quando da apresentação de recurso
voluntário. No presente caso, o que houve foi a apresentação de um Dacon retificador, com
caráter meramente informativo e depois de decorridos mais de dois anos da transmissão da
Dcomp.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.907806/2009-95

O que, de fato, o contribuinte quer é o desprovimento do recurso especial da
Fazenda Nacional e/ ou a nulidade do acórdão embargado o que implicaria em retorno dos autos
à Unidade de Origem e, consequentemente, a reabertura de prazo para apresentar documentos
fiscais e contábeis que comprovariam a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado na Dcomp. Tais documentos deveriam ter sido apresentados juntamente
com a manifestação de inconformidade. Contudo, não o fez, quando da apresentação da
interposição da manifestação, nem quando da interposição do recurso voluntário. Tentar buscar
essa oportunidade nesta fase recursal, mediante embargos de declaração, não tem amparo legal.
Em face do exposto, REJEITO os embargos do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.

Com o devido respeito ao voto do ilustre relator, discordo de suas conclusões a
respeito do presente embargos de declaração.
Como visto no relatório, os embargos foram admitidos para discutir a possível
omissão quanto ao dispositivo normativo que ampararia a razão de decidir do acórdão. Porém na
minha ótica, o acórdão embargado apresentou o vício de contradição ao decidir sobre matéria
que não foi objeto do recurso especial fazendário.
O recurso especial impetrado pela Fazenda Nacional foi em face do acórdão no
3803-03.093, de 26/06/2012, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
Ementa:
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
INDÉBITOS.
DÉBITOS
CONFESSADOS. ERRO. COMPROVAÇÃO.
O deferimento de pedido de restituição de pagamento indevido de débito
declarado em DCTF depende da prova do erro na confissão, passível de ser
produzida, mesmo no curso do contencioso administrativo fiscal, até o
momento processual da reclamação.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.907806/2009-95

Recurso Voluntário Provido em Parte
Aguardando Nova Decisão
Referido acórdão contém o seguinte dispositivo de voto:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, reformando a decisão de primeira instância, para que uma outra seja
proferida, afastando o óbice erigido, referente à necessidade de prévia retificação da
DCTF e analisando a matéria de direito aventada e suas respectivas provas, nos termos
do relatório e votos que integram o presente julgado.
Em síntese, o colegiado entendeu que o direito à análise do direito creditório não
depende de retificação prévia da DCTF, antes do despacho decisório que indeferiu o pleito de
restituição apresentado pelo contribuinte. Afastou esse requisito formal e devolveu a análise dos
elementos probatórios à Delegacia de Julgamento de origem.
O despacho que admitiu o recurso especial da Fazenda Nacional, delimitou a
matéria recursal como sendo: possibilidade de análise do direito creditório nas situações em que
a DCTF retificadora ter sido apresentada após a edição do despacho decisório.
O acórdão de recurso especial, ora embargado, confirmou a tese do acórdão
recorrido de que a apresentação da DCTF retificadora após a ciência do despacho decisório não
seria óbice à análise do direito creditório. Assim, negou provimento à matéria recursal
apresentado pela Fazenda Nacional. Porém foi além do objeto do recurso especial e passou a
apreciar a suficiência das provas que sequer foram analisadas no acórdão recorrido.
Portanto, entendo que os embargos de declaração devem ser acolhidos, para
corrigir o vício apontado, suprimindo do acórdão recorrido a parte em que imiscuiu na análise da
suficiência probatória.
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para negar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital